Tribunal: TJMT
Processo: 41776-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 12/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 610230-1 / 2020
Terça-feira, 12 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
80417769120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80417769120198110001
Requerente: LEANDRA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA
Requerido: CLARO S.A.
Beneficiário: LEANDRA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA
Conta Judicial 300104412122
Valor: R$ 2.101,21 (dois mil e cento e um reais e vinte e um centavos)
Autorizado: LEANDRA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ: 697.935.651-87
Data de Emissão: 12/05/2020
Titular Conta LEANDRA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 697.935.651-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 559067 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1001947263 1/1